Tribunal: TJDFT
Processo: 0735666-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735666-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLYNGTON DE LIMA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Após transcorrer in albis o prazo para esclarecimentos acerca da tempestividade do presente agravo (certidão de ID. Num. 41131189), a parte agravante agora alega que o recurso foi interposto tempestivamente (ID. Num. 41588769), uma vez que teria ocorrido instabilidade no sistema PJe na data limite para a interposição do agravo (17/10/2022). Entretanto, ainda que tivesse ocorrido instabilidade no sistema deste Tribunal, o prazo para apresentação recursal seria o dia útil seguinte, qual seja, dia 18/10/2022, porém, o referido recurso foi apresentado apenas em 20/10/2022. Diante do exposto, mantenho a decisão de ID. Num. 41209606. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2022 14:36:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora